Tribunal: TJSP
Processo: 1014397-13.2018.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Embargos declaratórios - ação indenizatória por danos materiais e morais- locação de bem móvel- vícios no v. acórdão, marcado por resultado de improvimento ao recurso de apelação aparelhado pela acionada- inexistência- pretensão norteada por propósito de rediscussão- caráter infringente- inadmissibilidade- hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas-

Ementa:
Embargos declaratórios - ação indenizatória por danos materiais e morais- locação de bem móvel- vícios no v. acórdão, marcado por resultado de improvimento ao recurso de apelação aparelhado pela acionada- inexistência- pretensão norteada por propósito de rediscussão- caráter infringente- inadmissibilidade- hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas- prequestionamento- via inadequada- aclaratórios rejeitados.